Tribunal: STF
Processo: ARE 1580180
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ART. 150, VI, "C", DA CF. IMPOSTO DE RENDA. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS DO ART. 14, DO CTN. ATENDIMENTO. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LEI Nº 9.532/97. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. MAJORACAO.



    1. A imunidade discutida é do tipo subjetivo e encontra previsdo na Constituição Federal, em seu art. 150, VI, "c", relativamente aos impostos sobre o patrimônio, renda ou servigos, competindo a lei a fixagdo dos requisitos necessarios a serem preenchidos pelas entidades de educação ou de assisténcia social, sem fins lucrativos, para usufruirem do referido beneficio fiscal.



    2. A lei que se reporta o comando constitucional supracitado, consoante a mais balizada jurisprudéncia e doutrina, é a complementar, mais precisamente o Cédigo Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Somente esse diploma legal, portanto, ou outra lei complementar que o derrogue ou revogue podem estabelecer requisitos para o gozo do direito subjetivo a imunidade pleiteada.



    3. Conforme se observa dos autos, a autora se qualifica como entidade de carater filantrépico educacional e assistencial, sem fins lucrativos e atende aos requisitos previstos no art. 14 do CTN.



    4. De outra parte, é certo que a renda obtida pelas referidas entidades, em decorréncia de aplicagdes financeiras, desde que aplicada nas suas finalidades essenciais, não implica - de forma alguma - desvio de seus fins essenciais. As aplicagdes no mercado financeiro visam evitar a perda do capital e a desvalorização da moeda, sendo que eventuais sobras financeiras são até desejaveis, a fim de permitir a reaplicado em seus objetivos institucionais, ou mesmo, o aperfeiçoamento dos serviços prestados. 



    5. Na medida que o resultado dos investimentos realizados se traduz em renda e integra o patrimônio da entidade, não deve se sujeitar à incidéncia do IR, face ao disposto na regra constitucional imunizante.



    6. Inaplicével, portanto, a Lei nº 9.532/97, que dispôs acerca de outras condições e requisitos para o gozo da imunidade prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, estabelecendo ainda em seu art. 12, § 1º, que não se encontram abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou variável. É de se observar ainda que foi suspensa a vigência do referido dispositivo, em face da ADI nº 1.802, cuja medida cautelar foi submetida a julgamento pelo Plenário do E. STF.



    7. A autora tem direito à restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda e comprovados pelos documentos juntados aos autos, mantendo-se a correção monetária e a incidéncia de juros da forma como determinado pela r. sentenga.



    8. Os honorários advocaticios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, conforme precedentes da E. Sexta Turma deste Tribunal.



    9. Apelação da autora provida. Apelação da União Federal e remessa oficial improvidas. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV; 93, IX; 150, VI, alínea "c"; 203 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente